Tribunal: STF
Processo: RE 80320
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-04-07
Data de publicação: 1975-04-07

Ementa:
- IMPOSTO DE RENDA. REMESSA DE JUROS. CONTRATO DE MÚTUO. INCIDÊNCIA. 
O imposto de renda incide sobre as remessas de juros para o exterior em decorrência de contrato de mútuo. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Recurso provido, cassando-se a segurança.